Tribunal: TJSP
Processo: 2202193-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ingresso do autor em curso universitário quando já concluinte de outro curso superior - Aferição do procedimento da instituição de ensino quanto à concessão de desconto por tal especificidade - Ainda não apreciada a questão concernente à forma com que o agravado se inscreveu e cursou o primeiro período, força é convir que não cabe conhecê-la diretamente no Tribunal, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ingresso do autor em curso universitário quando já concluinte de outro curso superior - Aferição do procedimento da instituição de ensino quanto à concessão de desconto por tal especificidade - Ainda não apreciada a questão concernente à forma com que o agravado se inscreveu e cursou o primeiro período, força é convir que não cabe conhecê-la diretamente no Tribunal, em supressão de instância e violação do contraditório - Necessidade de pagamento das mensalidades, ainda que com todos os descontos questionados, sem o que não é possível obrigar a Instituição de Ensino a renovar a matrícula - Impossibilidade de se exigir o cumprimento de obrigação sem que a parte cumpra a sua, nos termos do art. 476, do CC e, especificamente, da Lei no 9.870/99 - Recurso parcialmente não conhecido e, naquela conhecida, provido em parte para condicionar a rematrícula do agravado ao pagamento, por este, da totalidade das mensalidades anteriores ou depósito do respectivo valor nos autos, acrescido apenas de correção monetária, considerando o desconto referente à segunda graduação.